Tribunal: TJES
Processo: 0006801-13.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006801-13.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
ROUB
O SIMPLES.

RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
POR INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.
IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. USO DE ARMA BRANCA (FACA).

QUANTUM
DE
AUMENTO. MANUTENÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM) SEXTO. MAIS BENÉFICO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DA PENA
DEVIDAMENTE RESPEITADO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa à razão mínima legal.

A denúncia narra que, em 28 de junho de 2018, na esquina da Rua Frederico Spontifeld, no bairro Centro, em Sooretama/ES, o acusado abordou a vítima utilizando uma faca e subtraiu seu telefone celular, evadindo-se do local em uma bicicleta. A partir do rastreamento do aparelho, policiais localizaram uma oficina mecânica onde se encontrava a bicicleta usada no crime, levando à identificação do autor. A vítima reconheceu o acusado por fotografia e confirmou os fatos em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(1º)
Preliminar
:
verificar se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (2°)
Mérito
:
analisar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação; se a fração de aumento de 1/6 utilizada na dosimetria é adequada; se é cabível a aplicação da detração penal em sede recursal; e se há direito de recorrer em liberdade, à luz do regime semiaberto fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

P
reliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.
Na hipótese, n
ão se verifica mácula capaz de invalidar a prova, pois, conforme pacífica jurisprudência, a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não compromete o reconhecimento quando este é corroborado por outros elementos obtidos sob contraditório judicial, como ocorrido no caso.
Preliminar rejeitada.

Mérito.
Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, o conjunto probatório é coeso e convincente. A vítima, em juízo, narrou os fatos com riqueza de detalhes, reconheceu o acusado e descreveu a arma utilizada. Seu depoimento encontra respaldo em elementos objetivos, como a localização da bicicleta e o rastreamento do aparelho celular, o que afasta dúvidas quanto à autoria.

No
que tange
ao pleito de redimensionamento da pena-base
, observa-se que a sentença valorou negativamente apenas o vetor "circunstâncias do crime", diante do uso de faca na prática do delito. Tal valoração é legítima, nos termos da jurisprudência consolidada após a revogação do § 2º, I, do art. 157 do CP pela Lei nº 13.654/2018. O critério de aumento de 1/6 sobre a pena mínima mostra-se não apenas fundamentado, mas também mais benéfico ao réu do que o critério de 1/8 aplicado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima.

No que diz respeito à detração penal
, a jurisprudência do STJ estabelece que sua aplicação compete exclusivamente ao juízo da execução penal, sendo indevida sua análise na instância recursal, sob pena de supressão de instância.

Quanto
ao pedido
para recorrer em liberdade
, a manutenção da prisão preventiva revela-se adequada. A custódia foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O fato de ter sido fixado regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que persistam os fundamentos legais, como verificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006801-13.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
IGOR PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença constante no id. 12195487, proferida Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157,
caput,
CP), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
28 de junho de 2018
, na esquina da
Rua Frederico Spontifeld
, no bairro
Centro,
em
Sooretama/ES
, o apelante abordou a vítima
Karoline Oliveira da Silva
, utilizando
uma faca
, e subtraiu seu
celular
. Após o crime, evadiu-se do local em uma bicicleta.

Com base no
sinal de GPS do aparelho
, os policiais localizaram uma
oficina mecânica
no bairro Salvador, onde encontraram a
bicicleta usada no crime
, identificando o recorrente
,
como autor, filho do proprietário do local.

Embora não tenha sido preso em flagrante, o acusado foi
reconhecido pela vítima por meio de fotografias
apresentadas durante a investigação.

Descritos os elementos acusatórios, aprecio, inicialmente, a
preliminar
defensiva
de nulidade

do reconhecimento fotográfico
do acusado
, ante a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

O reconhecimento realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, a ausência de rigor formal das regras previstas na norma supramencionada, não invalida a decisão condenatória, quando corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Passo,
pois,
ao exame
do mérito.

Pretende a defesa, como tese principal, a
absolvição do acusado,
por insuficiência de provas
.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 07/08), relatório de investigação policial (fls. 13/18), auto de reconhecimento por fotografia (fl. 27), relatório final de inquérito policial (fls. 28/32), bem como pela prova oral produzida.

Do mesmo modo, a autoria restou induvidosa.

A vítima,
Karoline Oliveira da Silva
, prestou depoimento em juízo, ocasião em que relatou com clareza os fatos. Disse que foi abordada por um homem, enquanto aguardava no ponto de ônibus, a caminho da escola. Segundo seu relato, o autor se aproximou montado em uma bicicleta, exibiu uma faca e exigiu o seu aparelho celular. Afirmou ter visualizado o rosto do assaltante no momento da abordagem.

Relatou, ainda, que, após o crime, foi conduzida à Delegacia, onde reconheceu a fotografia do apelante como sendo o autor do roubo. Informou também que a localização do celular subtraído, rastreada via GPS, indicava como destino, a oficina pertencente ao pai do acusado, fato posteriormente confirmado por diligência policial. A bicicleta utilizada no delito, de cor característica (parte dianteira clara e traseira escura), foi localizada no mesmo local.

Por fim, mencionou que chegou a assistir a um vídeo relacionado aos fatos e que, na ocasião, reconheceu o réu pelas imagens e pelas roupas.

Registre-se que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor do roubo e suas circunstâncias, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que a ofendida tenha inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

Outrossim, o depoimento da vítima foi corroborado pelas declarações do policial civil Luiz Carlos da Silva Monteiro, que, em juízo, ratificou como sua, a assinatura ao final do relatório de investigação policial, não fornecendo maiores detalhes sobre os fatos em razão do lapso temporal decorrido.

O apelante, por sua vez, negou os fatos em seu interrogatório judicial, limitando-se a afirmar que desconhecia a acusação. Sua negativa, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório, que se revela harmônico e convergente em demonstrar sua participação no delito.

Logo, deve ser mantida a condenação do réu, não havendo que se cogitar em absolvição.

A
vançando a dosimetria, a defesa requer
o
redimensio
namento d
a pena-base,
fixando a fração de
1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente
.

No caso em comento, na primeira fase, observa-se que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, diante da avaliação desfavorável de apenas uma baliza judicial, qual seja, “circunstâncias” do delito.

E, na espécie, a valoração negativa do referido vetor, foi devidamente justificada pela magistrada, haja vista que, de fato, com a entrada em vigor da Lei nº 13.654/18, em 23/04/2018, que revogou o inciso I, do §2º, que majorava a pena do agente “
s
e a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma
”, é possível que a utilização de arma branca, banida na nova redação, seja valorada na primeira fase de dosimetria da pena, conforme feito na hipótese em análise.

Por outro lado, em relação ao
quantum
de aumento, há precedentes do STJ no sentido de que,
diante da omissão legislativa
, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente.

A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

No caso concreto, é mais favorável ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima de 04 (quatro) anos (aumento de 8 meses para cada vetor negativo), utilizada na sentença, em comparação com a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima (o que resultaria em um aumento de 9 meses para cada circunstância judicial negativa).

Prosseguindo, a defesa pede a aplicação da detração penal.

Referida matéria é afeta ao juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios, não cabendo sua apreciação em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

Por fim,
a defesa
sustentou não estarem presentes, elementos suficientes a manter a prisão
do apelante,
antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
de modo que pleiteia
o direito de
le
recorrer em liberdade e violação ao princípio da homogeneidade das penas
.

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do recorrente foi decretada com base em decisão devidamente fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com fulcro na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Importante destacar que o recorrente permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, inexistindo qualquer modificação fática ou jurídica que justifique a alteração do estado de liberdade após a condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que,
havendo permanência da prisão preventiva durante toda a instrução, e sendo mantida na sentença condenatória por fundamentos idôneos, não há razão para se conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade
, especialmente na ausência de alteração nas circunstâncias que motivaram a custódia cautelar.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade das penas, cumpre assinalar que
não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a negativa do direito de apelar em liberdade
, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como na hipótese. O STF e o STJ reconhecem a
possibilidade de manutenção da custódia preventiva, mesmo diante da fixação de regime menos gravoso
, quando a prisão cautelar estiver devidamente justificada.

Diante desse contexto,
não há ilegalidade, abuso ou nulidade
na decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, tampouco afronta ao princípio da homogeneidade.

Diante todo o exposto, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.